Tribunal: TJMT
Processo: 1018479-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018479-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES PEREIRA MELO - CPF: 052.349.851-99 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), FABRICIO RODRIGUES PEREIRA MELO - CPF: 052.349.851-99 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), H. G. D. S. P. - CPF: 104.028.781-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRELIMINAR
.
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE.
MÉRITO
.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E/OU SUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
A prévia submissão do pedido de revogação da medida extrema ao Juízo de primeiro grau não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto cautelar), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância.

2.
Os encontros entre o paciente e
uma menina de apenas 12 anos de idade, sobrinha da sua companheira, e o fato de que ele e a garota trocaram “
beijos, abraços e se tocaram intimamente por cima da roupa
”
remetem a uma fundamentação genérica quanto à gravidade abstrata da conduta, pois investidas amorosas, contatos íntimos e parentesco por afinidade
são elementos próprios do crime de Estupro de Vulnerável na sua forma majorada (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, ambos do CP).

3.
A
falta de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes –, por não refletirem periculosidade acentuada, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva (ausência de
periculum libertatis
).

4.
Em situação excepcional como da pandemia da COVID-19, custódia processual –
ultima ratio –
deve ser substituída

por providências cautelares menos gravosas quando além dos motivos mencionados na premissa anterior,
constata-se que a conduta ilícita imputada ao paciente não se reveste de extrema gravidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
F.R.P.M.
, segregado desde 19.8.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT

decretou a sua prisão preventiva
.

Sustentou
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
,
negativa de autoria
do ilícito, existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogue a prisão processual
ou sejam impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 56087000).

Foram anexados documentos (ID 56099975 a 56087008).

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 56182494).

A
seguir, vieram as informações judiciais (ID 56889964).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça levantou a preliminar de
não conhecimento
do
writ
por supressão de instância e, no
mérito
, opinou pela
denegação da ordem
(ID 57495963),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
– Art. 217-A, caput, do CP –
Preliminar
de não conhecimento por supressão de instância, suscitada por esta Procuradoria –
Acolhimento
- Ausência de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na primeira instância. No
mérito
- Pleito de revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente
, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão –
Impossibilidade
– Tese de negativa de autoria –
Impossibilidade
- Matéria incompatível com o rito do
habeas corpus
- Alegação de violação do princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Alegada ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva –
Impossibilidade
– Estão presentes os motivos que autorizam a segregação cautelar - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente, consubstanciado no risco de reiteração delitiva e periculosidade acentuada - Decisão devidamente fundamentada em observância ao artigo 93, IX da Constituição Federal - A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares alternativas - Pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em razão da preliminar de
supressão de instância.
Se conhecido, pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020